Tribunal: TJPA
Processo: 0020287-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020287-02.2014.8.14.0301
APELANTE: SANDOVAL SILVA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo;

2.

As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3.

O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração a ela não devendo sera1 incorporada, salvo previsão legal nesse sentido;

4.

Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário pela não inclusão da gratificação de tempo integral ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

O
julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDOVAL SILVA OLIVEIRA
, contra a r. Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA REESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo ora apelante contra o
ESTADO DO PARÁ
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação em id. 2440982, pugnando pelo reestabelecimento da Gratificação por Tempo Integral, uma vez que a vantagem teria sido retirada pela Administração Pública sem motivação, ademais, sustentou que a GTI não possui caráter transitório devido a habitualidade no pagamento, outrossim, defendeu também que possui direito adquirido a gratificação, não havendo discricionariedade administrativa neste quesito.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença.

O Estado do Pará ofereceu contrarrazões em id. 2440983, arguindo que inexiste direito gratificação por tempo integral em percentual 70%, pois a Lei nº 5.810/94, na verdade, faculta a gratificação ao servidor na razão de 20% a 70%, cabendo ao poder discricionário da administração escolher, ademais, é incabível a sua incorporação por ser verba de natureza
pro laborem
.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação (id. 2542652).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

Compulsando os autos, constata-se que não assiste razão o recorrente, devendo ser mantida a r. sentença, senão vejamos.

As gratificações - de serviço ou pessoais - são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas são sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade da sua percepção.

O ordenamento jurídico estadual dispõe sobre a remuneração pelo regime especial de trabalho, estabelecendo a gratificação de tempo integral, conforme Lei nº 5.810/1994 (RJU), senão vejamos:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1º As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão à escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

A regulamentação da gratificação de tempo integral disposta pelo RJU é feita pelo Decreto Estadual nº 577/2012:

Art. 1º A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Nesse contexto, é certo que a gratificação de tempo integral, cuja concessão é de mera liberalidade da Administração, diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; motivo pelo qual sua incorporação aos vencimentos ou proventos de servidores não se mostra possível, salvo previsão legal nesse sentido.

As gratificações de caráter transitório não devem integrar a remuneração do servidor, conforme estabelece o parágrafo único do art 118, do RJU. Sob essa mesma perspectiva, a vedação se estende aos inativos.

Desse modo, considerando a inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor, pois não se encontra abarcada no conceito de salário, porquanto se trata de verba de caráter eventual, na forma do art. 118 do Regime Jurídico Único do servidor público estadual, não há o que falar em irredutibilidade de salário ou proventos.

Consigno que o recebimento ininterrupto da gratificação por vários anos não afasta o caráter provisório da verba recebida em virtude da necessidade do trabalho e que não integra a remuneração do servidor.

O pagamento da gratificação de tempo integral deve-se dar pela necessidade da Administração de extensão de sua jornada de trabalho, por conta da exigência da atividade exercida. Cessada essa condição, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

Nesse sentido é o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Assim também o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria nº 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental nº 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 13 (treze) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O fato do apelado perceber a gratificação por 13 (treze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral, nos termos da fundamentação. 6. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isento o apelado do pagamento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. À unanimidade. (2018.03175195-68, 194.352, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. DA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO ACOLHIDA. DO MÉRITO. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO HÁ DIREITO À INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O feito não busca o pagamento das parcelas pretéritas da gratificação, mais sim o restabelecimento do seu pagamento, que segundo a autora, foi arbitrariamente retirada de sua remuneração. Portanto, não objetiva substituir a ação de cobrança devida, logo não acolhida a preliminar. 2. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual, nos termos em que dispõe a Lei nº. 5.810/94. 3. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer outro cargo ou emprego público. 4. Ademais, entende-se que os servidores não têm direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos, o que permite à Administração promover a alteração do quantum remuneratório, ainda mais quando a matéria trata de verba de caráter transitório, como é o caso da gratificação por tempo integral. 5. Inexistindo direito à incorporação da gratificação, denego a segurança requerida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, denegar a segurança no Mandado de Segurança nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias de julho de 2018. Belém, 17 de julho de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2018.02882936-62, 193.528, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. 2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3 - O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 4 - Recursos conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (2017.03617236-81, 179.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-25)

Repiso que a vantagem pecuniária cuja incorporação está sendo requerida requerida foi instituída propter laborem, cujo alvo é o trabalho que está sendo feito, e se condiciona à efetiva prestação do serviço nas condições estabelecidas pela Administração Pública.

Assim, não merece reparo a r. sentença, pois o servidor demonstrou o recebimento da GTI em folha de pagamento desde 101/06/1998, concedida à época em razão da necessidade de a divisão de transporte funcionar em regime de tempo integral (Vide portaria nº 324-B/98 em id. 2440972 - Pág. 9 a 10), sendo retirada em fevereiro de 2014, o que é possível considerando que esta verba tem caráter temporário.

Não merece reparo, a sentença, tendo em vista que a gratificação de tempo integral não deve ser utilizada como compensação salarial, mas se traduz em remuneração por extensão do horário de trabalho, conforme a necessidade de serviço da Administração; possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não sendo incorporável aos vencimentos do servidor.

Diante do exposto, e em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020